Tribunal: TJDFT
Processo: 0720627-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720627-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA REQUERIDO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL., DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição em que a TRDT Brasil Tecnologia Ltda pugna, nos termos da previsão contida no artigo 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, pela atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação cível por ela interposta contra a sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança 0705027-33.2019.8.07.0018, impetrado para atacar ato supostamente ilegal atribuído ao Subsecretário da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. A decisão de ID 11700899 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação cível interposta. Irresignado, a peticionante interpôs agravo interno contra este último "decisum". Contudo, em 18/12/2019, a Apelação Cível da peticionante foi julgada. A parte foi devidamente intimada para se manifestar se persiste o interesse na apreciação do agravo interno, mas ficou inerte. Denota-se que ocorreu a perda superveniente do objeto da presente petição, em virtude do julgamento da apelação cível, tornando prejudicado o agravo interno interposto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora